Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). ATO TRANSLATIVO DE DIREITOS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, pois intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Pugnar pela nulidade da sentença, porque contrária ao seu interesse e sob o pálio de que teve cerceado o direito de produzir provas, configurou comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o qual não tem abrigo no Direito.

3. O mandato in rem suam caracteriza-se como um negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, visto que outorga-se no exclusivo interesse do mandatário e como instrumento de alienação ou cessão de direitos.

4. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

5. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.